Tribunal: TJPA
Processo: 0800848-05.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800848-05.2024.8.14.0015

APELANTE: THIAGO SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FURTO CONSUMADO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso
. Recurso de Apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

2.
Fato relevante
. O réu foi condenado à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,

pela prática dos delitos de roubo tentado e furto consumado.
Por meio do recurso, a defesa pleiteia a desclassificação para o delito de furto tentado, bem como requer que a fração de diminuição de pena em relação à tentativa do crime de roubo seja fixada em patamar máximo.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em analisar (i) se ocorreu a inversão da posse do bem (bicicleta), a fim de verificar se o delito de furto se consumou; (ii) o
iter criminis
percorrido pelo réu em relação ao crime de roubo, para determinar a fração de diminuição de pena.

III. Razões de decidir:

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934), de que o delito de furto se consuma com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

5. Ao se apoderar da bicicleta da vítima, Sr.
FRANCISCO GLEIDSON DA SILVA FREITAS,
o apelante obteve a posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo, percorrendo integralmente o iter criminis para a consumação do crime de furto.

6. Nos crimes tentados, para fixação da fração de diminuição da pena (art. 14, inciso II, do CP), deve ser observado o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo da consumação, menor será a redução da pena. No presente caso, o crime de roubo esteve muito próximo da consumação, vez que a efetiva subtração do bem (celular
da vítima C.D.S.D.S.
) somente não ocorreu porque a vítima deixou de entregá-lo e entrou em luta corporal com o réu.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida inalterada.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, (AgRg no AREsp n. 2.717.652/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 24/10/2024.

STJ, AgRg no HC n. 771.610/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800848-05.2024.8.14.0015

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: THIAGO SOUSA DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por THIAGO SOUSA DA SILVA contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo tentado e furto consumado, previstos no art. 157 c/c art. 14, inciso II e art. 155, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que o crime de furto consumado seja desclassificado para a modalidade tentada. Em relação ao crime de roubo tentado, pugna pela aplicação da causa de diminuição da tentativa em fração máxima (ID-20452324).

Em Contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-20452327).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
(ID-20800383).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual
.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1. DO CRIME DE FURTO

A defesa do apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que o crime de furto ocorreu na forma tentada, posto que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que o objeto (bicicleta) não saiu da esfera de vigilância da vítima e, dessa forma, o apelante não teve a posse mansa e pacífica do bem subtraído.

Analisando detidamente os autos do processo, entendo que a sentença está apoiada em elementos suficientes de provas, não havendo o que ser modificado, posto que o delito de furto se consumou.

Restou demonstrado pelos depoimentos testemunhais, corroborados pela confissão do apelante, que este, incialmente, tentou subtrair
para si, mediante grave ameaça e com emprego de simulacro de arma de fogo, o aparelho celular da vítima C.D.S.D.S (menor de idade). Na ocasião, o crime não se consumou porque a vítima reagiu e entrou em luta corporal com o apelante.

Nessa esteira, para fugir,
saltou os muros de
uma escola e furtou a bicicleta da segunda vítima, Sr. FRANCISCO GLEIDSON DA SILVA FREITAS, que estava estacionada na frente da casa de sua genitora. Todavia, logo em seguida, foi preso em flagrante por policiais e o bem somente foi recuperado na Delegacia de polícia.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934), de que o delito de furto se consuma com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME CONSUMADO.

4. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 771.610/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Dessa forma, ao se apoderar da bicicleta da vítima, o apelante obteve a posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo, percorrendo integralmente o iter criminis para a consumação do crime de furto.

Portanto, incabível a desclassificação para furto tentado, posto que está comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem.

2. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA-TENTATIVA DE ROUBO

A defesa pleiteia a retificação da dosimetria da pena do crime de roubo tentado, a fim de que a causa de diminuição de pena referente à tentativa seja fixada em fração máxima (dois terços), alegando que o delito esteve longe da consumação.

Pois bem, nos crimes tentados, para fixação da fração de diminuição da pena, deve ser observado o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo da consumação, menor será a redução da pena.

Sobre a matéria, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ARTIGO 155, § 1º, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). APROXIMAÇÃO CONSIDERÁVEL DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

4. No que diz respeito à diminuição da sanção diante da tentativa, sabe-se que o quantum de redução deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da sua reprimenda.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.717.652/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 24/10/2024.)

No presente caso, restou comprovado que o réu, mediante grave ameaça e com emprego de simulacro de arma de fogo, abordou a vítima na rua e segurou sua mochila por trás, exigindo que lhe entregasse o celular. Todavia, o delito de roubo não se consumou porque a vítima reagiu e não entregou o seu aparelho telefônico, entrando em luta corporal com o réu. Nessa linha, ainda para logra êxito no seu intento criminoso, o réu chegou a agrediu a vítima com socos.

Dessa forma, considerando o contexto fático, entendo que o crime de roubo esteve muito próximo da consumação, o que justifica a causa de diminuição de pena da tentativa no menor patamar, isto é, 1/3 (um terço), uma vez que assentada a maior proximidade da efetiva subtração do bem.

Portanto, não há o que ser modificado na sentença. E, sendo assim, deixo de acolher a tese defensiva.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/11/2024